Tribunal: STF
Processo: RHC 95780
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. 
   DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO PONTO 
   EM QUE SE ALEGA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: 
   IMPOSSIBILIDADE. FUGA DO PACIENTE: CIRCUNSTÂNCIA SUFICIENTE PARA 
   A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
   CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 
1. 
   Não é possível conhecer do presente recurso no item em que se 
   alega ausência de fundamentação cautelar idônea para a prisão do 
   Recorrente, que já obteve deste Supremo Tribunal prestação 
   jurisdicional a cuidar do quanto posto a exame. 
2. A alegação 
   de que a evasão do distrito da culpa por mais de uma década 
   deveria ensejar a revogação do decreto de prisão preventiva não 
   tem embasamento jurídico, notadamente porque esse comportamento 
   serve como reforço para a manutenção da prisão preventiva nos 
   termos em que propostos e odioso estímulo para a impunidade.
3. 
   Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.